Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-11.2019.8.11.0048
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000847-11.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[EDSANDRO LEITE COSTA (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZABELLY CAMARGO PILAR - CPF: 076.184.511-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WALEX EDUARDO HOLANDA ARAUJO - CPF: 061.967.201-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000847-11.2019.8.11.0048

APELANTE: EDSANDRO LEITE COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – 2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE PERMANENTE ENTRE O APELANTE E OUTROS AGENTES –
3.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4o, DA LEI N. o 11.343/06
–
INVIABILIDADE
–
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– REINCIDÊNCIA –

4.
PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE
– VIABILIDADE – REGISTROS CRIMINAIS NÃO PODEM VALORAR AO MESMO TEMPO OS ANTECEDENTES E A PERSONALIDADE – CONFIGURAÇÃO VEDADA DO
BIS IN IDEM
– 5
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.É imperiosa a manutenção das condenações pelo crime de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição.

2. Verifica-se que diante das provas coligidas aos autos em juízo, o órgão de acusação não logrou êxito em abarcar a ação penal com provas suficientes para ensejar a condenação do réu nas sanções do tipo previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, haja vista que não comprovou seguramente que o vínculo e o animus associativo entre o apelante e quaisquer outros agentes, identificados ou identificáveis na reiterada prática do tráfico de drogas.

3. O apelante possui condenações penais, o que demonstra sua incursão em atividades criminosas, em por isso o reconhecimento do privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 não se mostra possível, dado o seu histórico de reiteração delitiva.

4. A personalidade do agente não deve acarretar aumento da pena em razão dos antecedentes criminais, sob pena de
bis in idem
. Precedentes do STJ.

5. Em razão da manutenção do quadro fático- processual que ensejou a decretação da prisão preventiva do apelante e, em atenção ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, nega-se o direito de aguardar o julgamento do apelo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000847-11.2019.8.11.0048

APELANTE: EDSANDRO LEITE COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
EDSANDRO LEITE COSTA
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da ação penal no 847-11.2019.811.0048, código 51506, que o condenou, à pena de 12 (doze) anos 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 1.698 dias-multa, pelas práticas dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no. 11343/2006.

A defesa requer a
absolvição pelo crime de tráfico e associação para o tráfico por insuficiência de provas
e, subsidiariamente
a desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11343/2006
, alegando que a droga encontrada era para consumo próprio.

Ainda, postula a diminuição da pena, o reconhecimento da causa de diminuição especial descrita no §4°, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 e o direito de recorrer em liberdade (id. 86499456).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 864999458).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parece
r
per relationem
aos fundamentos apresentados nas contrarrazões da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento do apelo
(id. 83364462).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de agosto de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021